Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-77.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005542-77.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 006.697.731-23 (APELANTE), RITHIELLY BORGES DOS SANTOS - CPF: 066.154.631-48 (APELANTE), CEMIR CARDOSO LIMA FILHO - CPF: 064.514.301-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 006.697.731-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA DE DESPROVEU OS DEMAIS.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RITHIELLY BORGES DOS SANTOS, CEMIR CARDOSO LIMA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DA DEFESA DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA PELA ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS – HIPOSSUFICIÊNCIA – AFASTAMENTO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR FUNDAMENTO DIVERSO – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE RITHIELLY BORGES DOS SANTOS E CEMIR CARDOSO LIMA FILHA DESPROVIDO E APELO DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

“Prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes”
(AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018).

“
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005542-77.2018.8.11.0004

APELANTE: RITHIELLY BORGES DOS SANTOS, CEMIR CARDOSO LIMA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RITHIELLY BORGES DOS SANTOS, CEMIR CARDOSO LIMA FILHO e JOSÉ AUGUSTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 542-77.2018.811.0004, Código 277205, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes RITHIELLY e CEMIR à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e o recorrente JOSÉ AUGUSTO à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa para todos em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 23598468/23598469).

Em razões recursais, a defesa de RITHIELLY, CEMIR e JOSÉ AUGUSTO pugna pela absolvição dos recorrentes por atipicidade material da conduta, antes a incidência do princípio da insignificância e, em caráter subsidiário, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

Além disso, a defesa de JOSÉ AUGUSTO requer a alteração da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária para outra modalidade (Id. 23598482 e 23598484).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 23598485/23598486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 24609488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020